Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-73.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1002762-73.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA.
Recorrida: KELLY APARECIDA BRUNO.
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação entre paciente e laboratório, deve ser enquadrada como relação de consumo a ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, a busca do paciente pelo diagnóstico como serviço que o consumidor utiliza como destinatário final.
2. A reclamante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o requerido não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, em razão do diagnostico errado que quase submeteu a autora a um procedimento cirúrgico.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002762-73.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 02.171.515/0001-80 (RECORRENTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)],
[KELLY APARECIDA BRUNO - CPF: 651.587.251-87 (RECORRIDA), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO),

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ERRO DE DIAGNÓSTICO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A relação entre paciente e laboratório, deve ser enquadrada como relação de consumo a ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, a busca do paciente pelo diagnóstico como
serviço
que o consumidor utiliza como destinatário final.

2.

A reclamante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o requerido não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço,
em razão do diagnostico errado que quase submeteu a autora a um procedimento cirúrgico.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021